Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715359-50.2018.8.07.0000 AGRAVANTES: KARLLA GORETH ALVARES BORGES, VICTOR ALVARES CIMINI RIBEIRO, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADOS: JUIZ DE DIREITO CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS, COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por KARLLA GORETH ÁLVARES BORGES, VICTOR ÁLVARES CIMINI RIBEIRO e ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, com fundamento nos artigos 1.021, 1.030 e 1.042, todos do CPC, e 265 do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo de instrumento por eles interposto. Asseveram, em síntese, que esta Presidência, ao obstar o seguimento do agravo contra inadmissão de recurso extraordinário, acabou por usurpar a competência do STF, único competente para analisar eventual erro grosseiro no manejo do recurso. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 19458192. Reitero a decisão de id. 18605124, no sentido de certificar o trânsito em julgado e remeter os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016